Tribunal: STF
Processo: RE 640647
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE “EXAME DE SAÚDE E ANTROPOMÉTRICO”. FUNDAMENTO AFASTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. Agravo regimental desprovido.